Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1007170-91.2021.811.0000
Recorrente: JOSÉ FARIAS DOS SANTOS
Recorrido: VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1007170-91.2021.811.0000
Recorrente: JOSÉ FARIAS DOS SANTOS
Recorrido: VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO
Vistos.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1007170-91.2021.811.0000
Trata-se de recurso especial (id. 105732980) interposto por JOSÉ FARIAS DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 95744967):
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – FORO COMPETENTE – LUGAR DO FATO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – LOCAL DE REPERCUSSÃO DO ATO OU FATO LESIVO – ART. 53, VI, “A”, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
A competência para as demandas envolvendo indenização por danos morais é definida pelo foro em que repercutiram os prejuízos imputáveis ao suposto ofendido, incidindo o disposto no artigo art. 53, IV, “a”, do CPC/15. (RAI n° 1007170-91.2021.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 102624977.
A recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 53, IV, “a” do CPC, ao argumento de que o foro competente para ação indenizatória seria o de Brasília/DF e não o de Canarana/MT, eis que naquele primeiro é que foram feitas as denúncias junto à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Justifica que apesar da correta decisão proferida pelo juízo singular, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela manutenção da competência do Juízo de Canarana/MT em vista de ser este o local em que repercutiram os prejuízos imputáveis ao suposto ofendido.
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 106217465).
Preparado (id. 105928456).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 109825488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de agravo de instrumento, este foi provido para reformar a decisão singular e declarar competente o foro da Comarca de Canarana/MT.
A partir da provável ofensa ao art. 53, IV, “a”, do CPC, o recorrente sustenta que o foro competente para ação indenizatória seria o de Brasília/DF, eis que lá foram feitas as denúncias junto à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados (local onde se originou o ato ou o fato).
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Portanto, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1007170-91.2021.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário (id. 105739489) interposto por JOSÉ FARIAS DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 95744967):
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – FORO COMPETENTE – LUGAR DO FATO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – LOCAL DE REPECURSSÃO DO ATO OU FATO LESIVO – ART. 53, VI, “A”, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
A competência para as demandas envolvendo indenização por danos morais é definida pelo foro em que repercutiram os prejuízos imputáveis ao suposto ofendido, incidindo o disposto no artigo art. 53, IV, “a”, do CPC/15. (RAI n° 1007170-91.2021.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 102624977.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que o acórdão deste Sodalício contrariou o art. 5°, XXXVII e LIII, da CF/88, ao fundamento de que houve ofensa ao principio do juiz natural.
Recurso tempestivo (id. 106217465).
Preparado (id. 106150972).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 109825488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, “in casu”, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário o recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
In casu não restou debatida a exegese do art. 5°, XXXVII, da CF/88, que trata da impossibilidade de juízo ou tribunal de exceção. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso fica obstado o seguimento do recurso quanto art. 5°, XXXVII, da CF/88, por lhes faltar o requisito do prequestionamento.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 da Constituição Federal. Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
No caso, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5°, LIII, da CF/88 (violação ao principio do juiz natural), enseja ofensa reflexa, o que inviabiliza o uso da via extraordinária.
Para o exame de questões dessa natureza, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria. Com efeito, a Corte Suprema já decidiu que as arguições nesse sentido não ensejam ofensa pela via direta, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1165351 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097, DIVULG 22-04-2020, PUBLIC 23-04-2020)” (grifei).
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, CAPUT, II, XXXVII, LIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1263443 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020)” (grifei).
Há que se registrar que cumpre à parte, quando interpor o recurso, postular a apreciação da questão constitucional, devendo indicar a ofensa direta e não reflexa do dispositivo da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, haveria necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional, ao passo que o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para tanto.
A ofensa reflexa/indireta está presente quando seu reconhecimento, “in concreto”, como no caso dos autos, dependa do exame da norma infraconstitucional aplicada pela decisão recorrida, o que, aliás, é fruto da interpretação extraída da expressão “ofensa à Constituição”.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico. Portanto, a análise do presente recurso neste ponto não autoriza o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça